Tribunal: TJDFT
Processo: 0711906-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada prova testemunhal.
2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
3. Na segunda fase, por outro lado, o critério jurisprudencial é o de majoração da pena em 1/6, sobre a pena base, para cada agravante.
4. Havendo, no caso concreto, multirreincidência do réu e mais uma agravante por ter sido o crime cometido com violência contra a mulher, correto o acréscimo correspondente à fração de 3/6 para as agravantes.
5.Recurso conhecido e improvido.